Tribunal: TJSP
Processo: 1048399-59.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que, em sede de juízo de retratação, readequou o v. acórdão, para que este observasse o Tema n. 810/STF - Alegação de omissão no que concerne à verba honorária - Cabimento – Verba honorária que deverá ser invertida, diante da alteração do julgado - Embargos de declaração providos, suprindo-se a omissão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048399-59.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
YOSSUKE NISHIMURA, MASSATO MIYAKE, MARGARIDA PEREIRA DE SOUZA,
MARLY RIBEIRO DE CARVALHO, ANGELA MARIA DOS SANTOS, MARIA
HELENA DAMASIO, ODAIR APARECIDO ADELINO, INES EMIKO TOYOTA,
ANTONIO RODRIGUES FILHO, ANA LUCIA DENIPOTTI PAULINO, NANCI
JORGE DA FONSECA, MARIA APARECIDA MONTEIRO MACHADO ISHIDA,
VERA LÚCIA BALTAZAR PEREIRA, ESPEDITO BATISTA RAMOS, CARLOS
GOMES NOGUEIRA, MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS, ANA FÁTIMA
DA SILVA QUAIATI, MARIA DE JESUS ANDRADE SILVA, SONIA VALERIA
CASTALDINI, JOÃO BATISTA MARTINS TONON, SONIA APARECIDA PAES
OLIVEIRA MARTINELLI, CELIA REGINA COSCRATO DE LIMA, SILVIO NUNES,
SERGIO TADEU DE GOUVEA TOBIAS, MILTON ALVES FURQUIM, NARCISA
MARIA DAS GRAÇAS, VALQUIRIA RAMOS DA SILVA TEIXEIRA, BRASILINA
DE JESUS VALENTE, MARIA DO CARMO KANNEBLEY HORNELL e JOSE
FRANCISCO SIMÃO, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048399-59.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração: 1048399-59.2015.8.26.0053/50000 JV
Embargante: CARLOS GOMES NOGUEIRA e OUTROS
Embargados: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Voto: 15.405 Jr*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V. acórdão que, em
sede de juízo de retratação, readequou o v. acórdão, para
que este observasse o Tema n. 810/STF - Alegação de
omissão no que concerne à verba honorária - Cabimento
Verba honorária que deverá ser invertida, diante da
alteração do julgado - Embargos de declaração providos,
suprindo-se a omissão.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS GOMES NOGUEIRA e OUTROS, nos termos do artigo 1.022, do
NCPC, aduzindo que o v. acórdão incorreu em omissão, visto que, muito
embora aquele tenha mantido o seu entendimento em conformidade com o
Tema n. 810/STF, deixou de se pronunciar sobre a verba honorária a que
foram condenados os agravantes.
Assim, pugnam pelo conhecimento dos embargos de
declaração, atribuindo-se-lhes efeito infringente do julgado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Dispõe o art. 1.022, do NCPC, in verbis, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048399-59.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
3
“Art. 1.022: Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
De fato, houve clara omissão no julgado recorrido, na
medida em que os embargos foram julgados improcedentes em primeiro grau,
afastando-se a aplicação da Lei n. 11.969/09, e reformado em parte em
segundo grau, que manteve a sua aplicação até o julgamento do Tema
810/STF, quando, então, os cálculos deveriam ser refeitos.
Dessa forma, readequado o v. acórdão em juízo de
readequação, houve clara inversão do julgado, restabelecendo-se o decidido
em primeiro grau, razão pela qual os honorários advocatícios também
deverão ser invertidos.
Desse modo, considerando que a Fazenda do Estado foi
sucumbente, a verba honorária arbitrada fica invertida, majorando-se-a ao
montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85,
§, 11 do CPC.
Assim, de rigor o acolhimento dos embargos de
declaração para o fim de se suprir a omissão, invertendo-se os ônus de
sucumbência, nos termos supra definidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048399-59.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
considerando-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional invocada pelas partes, inclusive nos presentes embargos
declaratórios, nos termos do art. 1.025, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento aos
embargos declaratórios, devendo a presente declaração fazer parte integrante do
voto n. 14.722.
SILVIA MEIRELLES
Relatora